Tribunal: TJDFT
Processo: 0740647-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740647-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINON DE SOUSA SOARES DESIGN DE INTERIORES - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios, no 0011579-93.2016.8.07.0007 (Id 248853963 dos autos de origem), ajuizada por ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB em desfavor de EDINON DE SOUSA SOARES DESIGN DE INTERIORES - ME, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em que foi deferida a penhora sobre o faturamento da empresa executada, com nomeação de administrador para elaboração de plano de trabalho. O perito apresentou o plano juntamente com a sua forma de atuação, solicitando documentos contábeis e financeiros da empresa, conforme petição de ID 230426134. Instadas a se manifestarem, a parte exequente manifestou concordância (ID 238916556), enquanto a parte executada apresentou impugnação em ID 238315842 e documentos seguintes. Sustenta a empresa executada que é microempresa, com lucro contábil irrisório, e que os documentos solicitados pelo perito violariam o sigilo bancário previsto na Lei Complementar no 105/2001, além de extrapolarem os limites da decisão judicial. Por fim, reforça a nomeação à penhora da Cártula de Título Múltiplo no 000.062.946, que representa 1.860 ações preferenciais Classe "A" do BESC - Banco do Estado de Santa Catarina. A parte exequente exerceu o seu contraditório em ID 241993203 e o perito apresentou manifestação à impugnação em ID 247594970. Decido. A impugnação não merece acolhimento. A penhora sobre faturamento é medida excepcional, admitida pela jurisprudência, desde que observados os princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade e da preservação da atividade empresarial, em observância aos ditames do art. 805 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 769, fixou que a penhora sobre faturamento é admissível quando não houver outro meio menos gravoso para satisfação do crédito, desde que não inviabilize o funcionamento da empresa. O plano apresentado pelo administrador judicial foi ajustado para atender às garantias processuais, limitando-se à solicitação de documentos essenciais à verificação do faturamento, com acesso restrito nos autos. Não se trata de quebra de sigilo bancário por ordem judicial, mas de obrigação da própria executada de apresentar os extratos e comprovantes, sob sigilo, para viabilizar o controle da penhora. Ademais, o perito se manifestou pela exclusão de algumas exigências, a fim de se evitar alegações de excesso. Nesse sentido, dispensou as solicitações do fluxo de caixa projetado e lista nominal de clientes, a serem substituídas por demonstrativos objetivos (NF-e/NFS-e), balancetes e DRE, limitados ao período dos últimos 12 meses e mês corrente. Quanto à Cártula de Título Múltiplo novamente mencionada pela devedora, saliento que a nomeação de ações preferenciais como alternativa à penhora não se mostra eficaz, diante da ausência de liquidez e da necessidade de fiscalização contínua da capacidade de pagamento da empresa. Ainda, a execução tramita no interesse do credor, e ele tem prioridade na indicação de bens. Portanto, diante de tais considerações, homologo o plano de trabalho apresentado pelo administrador judicial, com os ajustes propostos em sua última manifestação (ID 247594970). Preclusa a presente decisão, intime-se a parte executada para anexar aos autos os documentos solicitados pelo perito em ID 236148710, com as adequações promovidas em ID 247594970, dando-se posterior vista ao perito para o início dos trabalhos e fixação do percentual da penhora mensal. Intimem-se.” O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) foi deferida a penhora de faturamento para o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) para viabilizar a estipulação de percentual foi produzido plano de trabalho pelo qual foi imposto ao devedor a apresentação de documentos bancários, notas fiscais emitidas, balancetes/DRE e movimentações em espécie/DME a partir de janeiro de 2022; (iii) o fundamento legal utilizado para a exigência dos documentos está equivocado (art. 797 do CPC e art. 6o da Lei n. 11.101/2005); (iv) já acostou aos autos o Balanço Patrimonial e o Lucro do Exercício que é suficiente para comprovar a ausência de faturamento; (v) a apresentação dos documentos deve ser precedida de quebra de sigilo na forma da LC n. 105/2001 e não no art. 805 do CPC e no Tema Repetitivo 769 do STJ; (vi) deve ser deferido o pedido de indicação de bem a penhora. Requer em tutela provisória e definitiva a reforma da decisão para rejeitar o Plano de Trabalho apresentado pelo perito. Preparo recursal (Id 76511136). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Trata-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais iniciado em 21/10/2020 (Id 75168322). No dia 01/03/2021, a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida para correção do cálculo e foi indeferido o pedido de indicação à penhora das ações do BESC objeto da pretensão inicial que foi julgada improcedente (Id 84822646), sem interposição de recurso, estando preclusa. Da análise dos autos, constata-se que foram realizadas as seguintes diligências: - SISBAJUD em 01/07/2022 (Ids 129922163 e 129922169), determinada pela decisão de Id 75168322 e pelo despacho de Id 127576339, com bloqueio parcial; - RENAJUD em 11/11/2022 com resultado infrutífero (Id 142333840), determinado pela decisão de Id 75168322 e pelo despacho de Id 141576121; - INFOJUD em 15/03/2024 com a informação de não envio de declaração (Id 190124120), determinada pela decisão de Id 189813210; - SNIPER em 25/03/2024 sem objeto encontrado (Id 191228576), determinada pela decisão de Id 191163434; - Penhora de faturamento deferida no dia 26/04/2024 pela decisão de Id 194772377, sem interposição de recurso. Sobre os elementos necessários para a definição do percentual da penhora de faturamento, deve ser observada a tese definida no Tema Repetitivo 769 do STJ: “I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620, do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado.” (g. n.) Para viabilizar o cumprimento do determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o perito apresentou o plano de atuação e execução de Id 230426134, no qual requereu a apresentação dos seguintes documentos a partir de 2022: Demonstrativos de Receita Bruta; Balancetes mensais atualizados (DRE ou livros contábeis); Extratos bancários completos do mesmo período; Relação de contratos em execução e previsão de faturamento para os próximos 3 meses; Cópia das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas (NF-e e/ou NFS-e); Declarações fiscais entregues à Receita Federal (DASN-SIMEI, DEFIS, DCTF ou SPED, conforme o regime tributário); Plano de contas contábil adotado pela empresa; Relação de contas a receber ou comprovantes de créditos pendentes junto a clientes. Sob a ótica das violações às normas constitucionais alegadas, ressalto que a tutela provisória está limitada à análise superficial. A partir desta premissa, não vislumbro a probabilidade do direito em relação à alegação de que a exigência dos documentos acima caracterizem violação ao sigilo bancário, “direito fundamental implícito, que advém da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988)” na medida em que é sabido que, em regra, não há direito absoluto. Em relação à alegação de que a hipótese dos autos não corresponde à previsão contida nos arts. 1o, § 4o, 6o e 7o Lei Complementar n. 105/2001 e que, por este motivo, deve ser indeferida, também não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Isso porque, sob a ótica infraconstitucional, em pesquisa à jurisprudência do c. STJ, verifica-se que o julgado indicado pelo agravante (REsp n. 2.043.328/SP) não é o único. Ao contrário, o c. STJ passou a admitir a mitigação do sigilo bancário após o esgotamento dos meios de satisfação da dívida civil entre particulares, em sentido contrário ao defendido pelo recorrente, veja-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. REQUISITOS. REEXAMES DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. [...] 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a quebra do sigilo bancário deve ser deferida em situações excepcionais, quando inexistirem meios suficientes para satisfazer a execução e quando tal limitação for razoável e proporcional. 3. No caso, o Tribunal a quo concluiu pela possibilidade da quebra do sigilo bancário, uma vez que presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional. [...] Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.010.972/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.) (g. n.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO. MEDIDA RESTRITIVA. REVOGAÇÃO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS. PROTEÇÃO. PRE CLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. MITIGAÇÃO DO SIGILO. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. SATISFAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. [...] 4. A quebra do sigilo bancário deve ser deferida em situações excepcionais quando não houverem meios suficientes para satisfazer a execução e quando tal limitação for proporcional. 5. A mitigação do sigilo bancário não se revela plausível quando visar a mera satisfação de um direito patrimonial disponível de caráter eminentemente privado, como o pagamento de dívida, principalmente quando existirem outros meios para que esse propósito seja alcançado. [...] (AgInt no REsp n. 2.032.295/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.) (g. n.) No caso, como se pode observar dos autos já foram esgotadas as vias disponíveis ao credor e ao juízo na busca de patrimônio do devedor justificando, nesta situação excepcional, a quebra do sigilo bancário é necessária à concretização dos artigos 835, inc. X e 866 do CPC, não se vislumbrando o direito alegado que ampare o deferimento de efeito suspensivo. Ademais, como consignado acima, impõe-se a observância do precedente qualificado (art. 927 do CPC), de modo que para o cumprimento da alínea “b” do item IV do Tema Repetitivo 769 do STJ é imprescindível a apresentação de documentos, dentre eles extratos bancários, para apurar o montante adequado ao prosseguimento das atividades empresariais, sob pena de o interesse individual privado negar vigência aos artigos 835, inc. X e 866 do CPC. Assim, uma vez exibidos os documentos para viabilizar a elaboração do plano de execução da penhora, devem ser objeto de restrição de acesso conferindo sigilo parcial, conferindo proteção ao direito de intimidade e ao dados ora questionado, de modo que não infirma a necessidade de apresentação. Especificamente em relação aos documentos solicitados pelo perito, constata-se que o devedor não impugna a real necessidade deixando de infirmar a exigência de apresentação, o que demonstra a irresignação em face da penhora de faturamento que foi deferida no ano de 2024 e que não foi objeto de recurso, não sendo suficiente para afastar o cumprimento da decisão ora agravada. Em relação ao acórdão de n. 1437040, verifico que se refere a extrato de cartão de crédito, e o de n. 1800299, visa expedição de ofício ao DETRAN, de modo que a base fática e pretensão são bem distintas da formulada nos presentes autos, não sendo aptos a infirmar os fundamentos acima declinados. Por fim, verifica-se que houve o indeferimento do pedido de indicação de bem à penhora no Id 92202728, no dia 19/05/2021, sem interposição do recurso cabível, razão pela qual a questão está preclusa, razão pela qual não tem relevância para a análise da tutela provisória. Em resumo, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Sob a ótica da urgência, não restou caracterizado o risco de dano irreparável que ampare o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital